Tribunal: STJ
Processo: 1005946-25.2023.8.26.0132
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3004574 - SP(2025/0287080-6)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: RNR INVESTIMENTO E ADMINISTRACAO DE BENS LTDA
ADVOGADA
: SÔNIA CARLOS ANTÔNIO - SP084759
AGRAVADO
: EMBALAR - CATANDUVA COMERCIO DE EMBALAGENS
LTDA
ADVOGADOS
: RODRIGO DUSSO PEROSSI - SP317235
DIEGO VILLELA - SP316604
GUILHERME STUCHI CENTURION - SP345459
IVO SALVADOR PEROSSI - SP218268
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. DIREITO
EMPRESARIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCAS MISTAS.
ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO MARCÁRIA E CONCORRÊNCIA
DESLEAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo
em recurso especial, em razão da falta de impugnação específica dos
fundamentos da decisão agravada.
2. A marca "EMBALIXO" foi qualificada como evocativa, o que mitiga sua
exclusividade, permitindo a convivência com outras marcas semelhantes,
desde que não haja confusão no mercado.
3. A ausência de risco de confusão entre "EMBALIXO" e "EMBALAR
LIXO" foi reconhecida, considerando as diferenças gráficas e linguísticas,
sendo inviável o reexame de fatos e provas em sede de recurso especial.
3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo
julgamento, conhecer do agravo para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
03/02/2026
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e João Otávio de
Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54040750 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/02/2026 14:34:26
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 0851ca92-245e-49fe-adb0-6daccebe32c9

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA54040750 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/02/2026 14:34:26
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 0851ca92-245e-49fe-adb0-6daccebe32c9

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3004574 - SP (2025/0287080-6)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: RNR INVESTIMENTO E ADMINISTRACAO DE BENS LTDA
ADVOGADA
: SÔNIA CARLOS ANTÔNIO - SP084759
AGRAVADO
: EMBALAR - CATANDUVA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA
ADVOGADOS
: RODRIGO DUSSO PEROSSI - SP317235
DIEGO VILLELA - SP316604
GUILHERME STUCHI CENTURION - SP345459
IVO SALVADOR PEROSSI - SP218268
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO
DA
PRESIDÊNCIA
DO
STJ.
RECONSIDERAÇÃO.
DIREITO
EMPRESARIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCAS MISTAS.
ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO MARCÁRIA E CONCORRÊNCIA DESLEAL.
AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da falta de impugnação específica dos fundamentos
da decisão agravada.
2. A marca "EMBALIXO" foi qualificada como evocativa, o que mitiga sua
exclusividade, permitindo a convivência com outras marcas semelhantes, desde
que não haja confusão no mercado.
3. A ausência de risco de confusão entre "EMBALIXO" e "EMBALAR LIXO"
foi reconhecida, considerando as diferenças gráficas e linguísticas, sendo
inviável o reexame de fatos e provas em sede de recurso especial.
3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo
julgamento, conhecer do agravo para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de
interposto por RNR INVESTIMENTO E
agravo interno
ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA contra decisão (e-STJ, fls. 361-362) proferida pelo Ministro
Presidente do STJ, que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da incidência da
Súmula 182/STJ.
Nas razões do agravo interno (e-STJ, fls. 366-371), a parte agravante alega que não se
aplica o referido óbice sumular, afirmando que houve impugnação de todos os fundamentos da
decisão de admissibilidade.
A parte agravada apresentou impugnação às fls. 375-381.
Documento eletrônico VDA53768473 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/02/2026 20:27:31
Código de Controle do Documento: be514efd-d012-4dc6-af33-c889a9d9cfdf

É o relatório.
VOTO
Afiguram-se relevantes as argumentações colocadas no presente recurso.
Da análise dos argumentos expostos pela agravante nas razões de agravo em recurso
especial, observa-se que não incide, no caso, a Súmula 182/STJ.
Desse modo, dou provimento ao agravo interno, reconsidero a decisão agravada e
passo a novo exame do processo.
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por RNR INVESTIMENTOS E
ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA contra decisão que inadmitiu seu recurso especial,
fundamentado no
alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão
art. 105, inciso III,
proferido pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:
“Apelação – Ação de abstenção de uso de marca com pedido de indenização
por danos morais e materiais – Sentença de improcedência – Insurgência da
autora – Não acolhimento – Expressão “EMBALIXO” que deriva da junção das
palavras “EMBALAR” e “LIXO”, que são de uso comum, o que acarreta a
relativização do direito de exclusividade de tais palavras e, via de
consequência, da proibição de sua utilização por outrem – Marca de
titularidade da requerente/apelante que foi apostilada pelo INPI sem direito ao
uso exclusivo do elemento nominativo “LIXO”, pela própria ausência de
originalidade da expressão e porque as palavras que a compõem são de uso
comum, ordinário, tratando-se de marca evocativa e, portanto, insuscetível de
ensejar proteção legal em face de eventual concorrência – Marca mista de
titularidade da ré/apelada, registrada junto ao INPI, que não possui
semelhanças figurativas com as marcas da autora – Embora exista, de fato,
identidade fonética entre o elemento nominativo da marca da autora
(“EMBALIXO”) e a utilização da expressão “LIXO” juntamente com o nome
da marca de titularidade da ré “EMBALAR”, formando a expressão
“EMBALAR LIXO”, tal circunstância, por si só, é incapaz de configurar
infração marcária e de causar confusão do público consumidor – Partes que
convivem no mercado há mais de 4 anos, não havendo nenhuma prova de que
tenha havido, até então, qualquer confusão do público consumidor – Sentença
mantida – Honorários sucumbenciais majorados – RECURSO IMPROVIDO.”
(e-STJ, fls. 237-238)

Não foram opostos embargos de declaração.
Em seu recurso especial, a recorrente alega violação dos arts. 2o, III, 124, XIX,
129, 130, III e 195, III, da
pois o Tribunal de origem negou a exclusividade
Lei 9.279/96,
decorrente do registro válido da marca “EMBALIXO”, afastando-se indevidamente a proteção
legal que assegura ao titular o uso exclusivo do sinal em todo o território nacional no segmento de
“sacos de lixo”. Aduz a parte ora agravante que a expressão “EMBALAR LIXO” utilizada pela
recorrida configura reprodução ou imitação suscetível de causar confusão ou associação indevida
com a marca registrada da recorrente no mesmo mercado, o que deveria vedar a coexistência dos
sinais.
Foram apresentadas contrarrazões (e-STJ, fls. 285-308).
Documento eletrônico VDA53768473 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/02/2026 20:27:31
Código de Controle do Documento: be514efd-d012-4dc6-af33-c889a9d9cfdf

O recurso especial foi inadmitido na origem, dando ensejo à interposição do presente
agravo.
Ao analisar o recurso, a Presidência do Superior Tribunal de Justiça não conheceu do
agravo em recurso especial, em razão da ausência de observância do Princípio da dialeticidade. A
parte sucumbente interpõe o presente agravo interno.
Apesar de preliminarmente esta Relatoria entender por plausíveis as argumentações e
dar provimento ao agravo interno, para a reconsideração da decisão agravada, na acurada análise
do processo, constata-se que, não obstante o conhecimento do agravo, o recurso especial não tem
como prosperar.
Extrai-se dos autos que, na origem, a autora RNR Investimentos e Administração de
Bens Ltda alega concorrência desleal e infração marcária pela ré, que utilizaria a expressão
“EMBALAR LIXO” e estilização semelhante para comercializar sacos de lixo, gerando confusão e
associação indevida com a marca registrada “EMBALIXO”. Sustenta direito de exclusividade e de
zelar pela integridade e reputação da marca com base nos arts. 2o, 129 e 130 da Lei 9.279/1996,
aponta reprodução/imitação vedada pelo
XIX, e concorrência desleal pelo
III, e
art. 124,
art. 195,
requer a condenação da parte ora recorrida por perdas e danos nos termos dos arts. 209 e 210 da
e danos morais.
Lei 9.279/1996
A sentença julgou improcedentes os pedidos, após registrar a concessão e posterior
afastamento da tutela provisória em agravo, por entender que “EMBALIXO” é marca evocativa
formada por palavras de uso comum (“embalar” e “lixo”), com apostila do INPI sem exclusividade
do elemento “lixo”, e que não se comprovou risco de confusão diante das diferenças visuais e do
convívio das marcas no mercado sem prova de confusão. Condenou a autora em custas e
honorários fixados em 10% do valor atualizado da causa (e-STJ, fls. 178-189).
No acórdão, a Segunda Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de
Justiça de São Paulo negou provimento à apelação, mantendo a improcedência. Destacou a
natureza evocativa da expressão “EMBALIXO”, a inexistência de semelhanças figurativas entre a
marca mista da ré e as marcas da autora, a insuficiência da identidade fonética para configurar
infração, e a ausência de prova de confusão do público consumidor ao longo de anos de
convivência no mercado. Majorou os honorários para 15% do valor atualizado da causa (e-STJ, fls.
236-245).
Pois bem. Passo à análise das alegadas violações dos arts. 2o, III, 124, XIX, 129, 130,
III e 195, III, da Lei 9.279/1996.
O acórdão recorrido assentou que a expressão “EMBALIXO” deriva das expressões
"EMBALAGEM" e "LIXO", ambas de uso comum, sendo que a marca de titularidade da
recorrente foi apostilada pelo INPI sem direito ao uso exclusivo do elemento nominativo “LIXO”,
ante a ausência de originalidade da expressão. Pontuou o aresto, ainda, que as palavras que a
compõem o nome da marca da parte recorrente são de uso comum, ordinário, tratando-se, portanto,
de marca evocativa.
Nesse sentido, esta Corte Superior entende que marcas com baixo grau de
distintividade, conhecidas como fracas ou evocativas, têm sua exclusividade mitigada e devem
Documento eletrônico VDA53768473 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/02/2026 20:27:31
Código de Controle do Documento: be514efd-d012-4dc6-af33-c889a9d9cfdf

suportar a convivência com outras marcas semelhantes. De fato, "marcas fracas ou evocativas, que
constituem expressão de uso comum, de pouca originalidade, atraem a mitigação da regra de
" (STJ -
exclusividade decorrente do registro, admitindo-se a sua utilização por terceiros de boa-fé
AgInt no AREsp: 1303548 RN 2018/0132420-8, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de
Julgamento:
T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe
STJ -
17/09/2024,
03/10/2024;
AgInt no AREsp: 1303548 RN 2018/0132420-8).
No caso em questão, o Tribunal de origem concluiu pela ausência de risco de confusão
entre as marcas registradas pelas partes, considerando ainda que ambas foram registradas perante o
INPI como "marcas mistas". A Corte
assim se manifestou a esse respeito:
a quo

"Nada obstante, tenho que o presente caso apresenta peculiaridades que não
permitem inferir a alegada existência de infração marcária e de prática de
concorrência desleal.
Com efeito, a expressão “EMBALIXO”, aparentemente, deriva da junção das
palavras “EMBALAR” e “LIXO”, que são de uso comum, o que acarreta a
relativização do direito de exclusividade de tais palavras e, via de
consequência, da proibição de sua utilização por outrem.
Ademais, infere-se que a marca de titularidade da requerente foi apostilada
pelo INPI sem direito ao uso exclusivo do elemento nominativo “LIXO” (fls. 40
/50), pela própria ausência de originalidade da expressão e porque as palavras
que a compõem são de uso comum, ordinário, tratando-se, portanto, de marca
evocativa.
(...)
Ademais, verifica-se que a ré é titular da marca mista “EMBALAR” junto ao
INPI, que não possui semelhanças figurativas com as marcas da autora, aqui
apelante (fls. 51):
(...)
No caso, não parece haver risco de confusão do público consumidor em relação
aos logos utilizados pelas partes em suas marcas, as quais foram registradas
perante o INPI em sua apresentação mista. E, como se sabe, a marca mista é
aquela constituída pela combinação de elementos nominativos e figurativos, ou
de elementos nominativos cuja grafia se apresente de forma estilizada.
Nesse diapasão, o C. Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido
de que 'A marca mista é aquela constituída pela combinação de elementos
nominativos e figurativos ou de elementos nominativos, cuja grafia se apresente
de forma estilizada. Embora, em princípio, seja admissível o registro de uma
mesma marca nominativa para produtos de classes diversas, o mesmo já não se
dá com as marcas mistas, pois nessas a imagem de um produto passa
necessariamente para o outro na percepção visual do consumidor, ou seja, no
caso de marca mista, a parte figurativa e estilizada não pode coincidir com a do
produto/serviço em confronto. A proteção que o registro marcário visa a
conferir ao titular da marca comercial é quanto ao seu conjunto. A despeito de
o aproveitamento parasitário ser repelido pelo ordenamento jurídico pátrio,
independentemente de registro, tal circunstância é de ser aferida a partir do
cotejo, pelo conjunto, das marcas comerciais, sendo desimportante o elemento
nominativo, individualmente considerado, sobretudo nas marcas de
configuração mista, como é a que foi registrada pela autora' (R Esp no
1.237.752/PR, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, j.
.
05/03/2015)
Outrossim, o uso da palavra “LIXO” nos sacos de lixo comercializados pela ré,
juntamente com o seu logotipo, conforme já acima indicado, é de uso comum, o
que acarreta a relativização do direito de exclusividade de tal palavra:
(...)
No mais, embora exista, de fato, identidade fonética entre o elemento
nominativo da marca da autora (“EMBALIXO”) e a utilização da expressão
Documento eletrônico VDA53768473 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/02/2026 20:27:31
Código de Controle do Documento: be514efd-d012-4dc6-af33-c889a9d9cfdf

“LIXO” juntamente com o nome da marca de titularidade da ré “EMBALAR”,
formando a expressão “EMBALAR LIXO”, tal circunstância, por si só, é
incapaz de configurar infração marcária e de causar confusão do público
consumidor.
De se registrar, por importante, que a autora foi constituída em 2012 (fls. 24),
enquanto a ré em 2008 (fls. 108), ou seja, as partes convivem no mercado há
mais de 4 anos, não havendo nenhuma prova de que tenha havido, até então,
qualquer confusão do público consumidor.
Forçoso, pois, concluir-se pela impossibilidade de confusão, quer em face do
caráter ordinário do nome, a indicar a ausência de distintividade, ou, ainda,
pela não coincidência dos elementos figurativos utilizados pelas partes." (e-STJ
fls. 241-245)

Dessa forma, a pretensão de rever essa conclusão para reconhecer a violação de marca
registrada e a prática de concorrência desleal pela parte recorrida por meio de imitação da marca da
parte recorrente demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em sede de
recurso especial. Com efeito, "a alteração da conclusão do acórdão recorrido, quanto à ausência
de confusão entre as marcas, demandaria o reexame de fatos e provas, prática vedada pela
" (STJ - AgInt no AREsp: 1516110 MG 2019/0161000-9, Relator.: Ministro RAUL
Súmula 7/STJ
ARAÚJO, Data de Julgamento:
T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe
13/06/2023,
STJ - AgInt no AREsp: 1516110 MG 2019/0161000-9).
22/06/2023;
Por fim, é impossível conhecer da alegada divergência interpretativa, pois a
incidência da Súmula 7 do STJ na questão controversa apresentada é, por consequência, óbice
também para a análise do apontado dissídio, o que impede o conhecimento do recurso pela alínea c
do permissivo constitucional. Nessa linha, os seguintes precedentes:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA
QUE
NEGOU
PROVIMENTO
RECLAMO.
INSURGÊNCIA
DA
DEMANDANTE.
1. Para alterar a conclusão da Corte local no sentido de que não houve
comprovação acerca da impenhorabilidade da verba, seria necessário
promover o reexame do acervo fático-probatório dos autos, providência vedada
na via eleita, a teor do óbice da
Precedente.
Súmula 7/STJ.
2. A necessidade do reexame da matéria fática impede a admissão do recurso
especial tanto pela alínea a quanto pela alínea c do inciso III do
da
art. 105
Constituição Federal. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido."
(AgInt no
Relator Ministro
AREsp n. 2.449.771/SP,
MARCO BUZZI,
, julgado em
DJe de
QUARTA TURMA
22/4/2024,
25/4/2024)

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489, 1.022 E 1.025
DO
PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA.
CPC/2015.
BENEFÍCIO
NÃO
CONCEDIDO
PELO
TRIBUNAL
ESTADUAL.
ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE
MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO
DESPROVIDO. (...)
4. É inviável também conhecer da alegada divergência interpretativa, pois a
incidência da Súmula 7 do STJ na questão controversa apresentada é, por
consequência, óbice para a análise do apontado dissídio, o que impede o
conhecimento do recurso pela alínea c do permissivo constitucional.
Documento eletrônico VDA53768473 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/02/2026 20:27:31
Código de Controle do Documento: be514efd-d012-4dc6-af33-c889a9d9cfdf

5. Agravo interno desprovido."
(AgInt nos EDcl no
Relator Ministro
AREsp n. 1.969.720/RS,
RAUL
, julgado em
DJe de
ARAÚJO, QUARTA TURMA
21/3/2022,
25/4/2022)

Diante do exposto, dou provimento ao agravo interno, para reconsiderar a decisão
agravada, e, em novo julgamento, conhecer do agravo para não conhecer do recurso especial.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53768473 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/02/2026 20:27:31
Código de Controle do Documento: be514efd-d012-4dc6-af33-c889a9d9cfdf

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 3.004.574 / SP
Número Registro: 2025/0287080-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10059462520238260132
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : RNR INVESTIMENTO E ADMINISTRACAO DE BENS LTDA
ADVOGADOS : SÔNIA CARLOS ANTÔNIO - SP084759
SONIA CARLOS ANTONIO - RJ002538A
SONIA CARLOS ANTONIO - SP002538A
AGRAVADO
: EMBALAR - CATANDUVA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA
ADVOGADOS : RODRIGO DUSSO PEROSSI - SP317235
DIEGO VILLELA - SP316604
GUILHERME STUCHI CENTURION - SP345459
IVO SALVADOR PEROSSI - SP218268
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - PROPRIEDADE INTELECTUAL /
INDUSTRIAL - MARCA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : RNR INVESTIMENTO E ADMINISTRACAO DE BENS LTDA
ADVOGADA
: SÔNIA CARLOS ANTÔNIO - SP084759
Documento eletrônico VDA54011478 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:24:10
Código de Controle do Documento: e1ef6b44-a657-4881-b1aa-94943cfd0499

AGRAVADO
: EMBALAR - CATANDUVA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA
ADVOGADOS : RODRIGO DUSSO PEROSSI - SP317235
DIEGO VILLELA - SP316604
GUILHERME STUCHI CENTURION - SP345459
IVO SALVADOR PEROSSI - SP218268
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro
09/02/2026,
Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e João Otávio de
Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha. Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54011478 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:24:10
Código de Controle do Documento: e1ef6b44-a657-4881-b1aa-94943cfd0499